Tribunal: TJBA
Processo: 8003368-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003368-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CELSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CELSO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Revisional Monetária do Saldo da Conta Vinculada ao PASEP (nº 8112044-65.2024.8.05.00001), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Agravante, militar veterano da Marinha do Brasil e contribuinte do PASEP desde 1979, alegou insuficiência financeira, apresentando documentação que comprova renda líquida mensal de R$ 4.059,11, inferior ao valor de sua dívida bancária parcelada em R$ 4.138,76 mensais. Pleiteia revisão do saldo do PASEP, no valor de R$ 15.808,38, e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar se o Agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica e da compatibilidade de sua situação financeira com os requisitos legais para obtenção do benefício.

III. Razões de decidir

A declaração de insuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A documentação apresentada comprova que a renda líquida do Agravante é comprometida por dívidas que superam seu rendimento mensal, evidenciando desequilíbrio orçamentário que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência.

A condição de idoso (63 anos) exige especial proteção aos direitos fundamentais, incluindo o acesso à justiça, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A parte
A
gravada não apresentou prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada.
7. A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado do STJ e de Tribunais Estaduais quanto à concessão do benefício diante de ausência de prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovado que a renda do
R
equerente é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, especialmente quando há comprometimento de renda por dívidas relevantes e o requerente é idoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003368-89.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
ANTÔNIO CELSO DOS SANTOS
e parte
Agravada

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB